Tribunal: TJBA
Processo: 8076115-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076115-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANILO COSTA DE SOUSA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. Decisão recorrida que determinou aguardar em cartório a comunicação oficial do teor de acórdão que ordenou a reintegração de ex-policial militar aos quadros da corporação, postergando o cumprimento provisório da decisão para após o trânsito em julgado. Mérito. O art. 520, § 5º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, aplicando-se aos casos de reintegração de servidor público, que constitui típica obrigação de fazer e não obrigação de pagar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a execução provisória de decisão que determina reintegração de servidor público, pois não representa criação de nova relação jurídica, mas apenas restabelecimento de vínculo preexistente que foi indevidamente rompido. As vedações das Leis n.º 8.437/92, 9.494/97, 12.016/09 e 5.021/66 devem ser interpretadas restritivamente, não se aplicando aos casos de reintegração, que não implicam inclusão originária em folha de pagamento ou concessão de nova vantagem, mas sim retorno de quem já integrava os quadros da administração. Presentes os requisitos para manutenção da tutela recursal, evidenciados pela previsão legal expressa do cumprimento provisório, pela jurisprudência consolidada sobre a matéria e pelo risco de dano grave decorrente do prolongamento indevido do afastamento do servidor de seu cargo. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento provisório do acórdão que ordenou a reintegração do agravante, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida. Agravo provido. ÁCORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076115-71.2024.8.05.0000, em que figura como agravante DANILO COSTA DE SOUSA; e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: